Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706054-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação de anulatória n. 0701448-72.2022.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116001647 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando o sobrestamento de atos de demolição de edificação erigida em imóvel no qual reside, localizado no SHA, Conjunto 3, Chácara 32-B, lote 14, Setor Habitacional Arniqueira, Águas Claras, Brasília/DF. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que reside em imóvel localizado em condomínio não regularizado e que, no dia 07/02/2022, agentes de fiscalização de obras promoveram a demolição de 2 (duas) casas e muros nas proximidades de sua residência. Aduz que, na oportunidade, fora alertado verbalmente pelos agentes de fiscalização que a edificação erigida em seu imóvel seria demolida no dia 17/02/2022. Prosseguiu asseverando que a operação de demolição não foi precedida de notificação formal dos moradores, contrariando exigência prevista no artigo 133 da Lei Distrital n° 6.138/2018, de forma que o ato administrativo deve ser considerado nulo de pleno direito. Invocando a norma inserta no inciso LIV da Constituição Federal, bem como os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de promover a demolição da edificação erigida no imóvel objeto da demanda. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação anulatória. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 33058932 e 33058933. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), toda obra somente pode ser iniciada após a obtenção da respectiva licença de obras, observadas as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal. De modo a evitar a ocupação desordenada do solo e visando a prevenção de edificações irregulares, a referida Lei Distrital, em seu artigo 13, conferiu ao órgão de fiscalização de atividades urbanas, o exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar obras e edificações, em área pública ou privada, nos seguintes termos: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I – fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; Nada obstante o agravante afirme estar configurado o risco de demolição de sua residência, sem prévia notificação formal por parte do órgão de fiscalização, não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a agregar verossimilhança às alegações vertidas na inicial da demanda. Por certo, o agravante não apresentou prova de que o imóvel por ele ocupado estaria incluído em operação demolitória a ser realizada por agentes de fiscalização do Distrito Federal. Assim, a tutela de urgência vindicada pelo agravante corresponderia, na verdade, à concessão de uma espécie de salvo conduto em relação à atuação de agentes de fiscalização de obras do Distrito Federal, o que, evidentemente, não se mostra cabível, sobretudo inaudita altera pars. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA SEM LICENCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO VERBAL PARA DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Não se pode reconhecer àquele que realizou construção sem o licenciamento exigido pelos artigos 21, 22, 50 e 52 do Código de Edificações do Distrito Federal o direito subjetivo de impedir que a Administração Pública exerça o poder de polícia de que é investida. II. O poder de polícia, sobretudo no campo edilício, é um imperativo legal que não pode ser inibido judicialmente, de maneira a bloquear atos de fiscalização e a aplicação das sanções cabíveis, a teor do que prescrevem os artigos 13 e 166 do Código de Edificações do Distrito Federal. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1268580, 07271680320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA SEM LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. Não havendo comprovação de que o Agravante tenha erigido a obra com a devida licença exigida por lei (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei no 6.138/2018), não há como garantir, em tutela de urgência (artigo 300 do CPC), que a Administração Pública se abstenha de realizar o dever legal de fiscalizar a higidez das edificações erigidas no Distrito Federal, em virtude do poder de polícia que lhe é conferido. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339786, 07503074720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, o agravante não demonstrou que a edificação erigida no imóvel esteja em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018. Por conseguinte, deixando o agravante de apresentar elementos mínimos de prova a respeito da existência de operação de demolição de edificação erigida no imóvel por ele ocupado, sem prévia notificação, não se mostra cabível a imposição, in abstracto, de vedação à atuação dos órgãos de fiscalização. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.